Tribunal: TJPA
Processo: 0052073-06.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052073-06.2010.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Alega o Apelante que a decisão que julgou extinto o processo, sob o argumento de petição inepta ocorreu
por mera incompreensão do caso pelo Juízo singular.

2.
Ao receber a petição inicial, o magistrado pode valer-se de duas medidas: poderá deferi-la, se esta preencher todos os requisitos essenciais constantes do artigo 282 do Código de Processo Civil, ou, ainda, poderá indeferi-la com base no artigo 295 do mesmo Código.

3.
Se o juiz detectar uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, elencadas no parágrafo único do artigo 295 do Diploma Processual Civil, poderá a qualquer tempo e grau de jurisdição extinguir o processo, tendo em vista que a petição apta é um dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo.

4.
Assim, constatado que, da narrativa posta na petição inicial não decorre logicamente a conclusão, exsurge evidente a inépcia da peça inaugural, de molde a gerar o seu indeferimento, tal como autorizado pelo art. 295, p. único, inc. II, do Código de Processo Civil de 1973.

5.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e dar desprovimento ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/05/2022 e 06/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Suspensão de Exigibilidade do Crédito Tributário ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que extinguiu a inicial nos seguintes termos:

Assim considerando, como narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido, na forma ressaltada pelo contestante, o que tenho por acatar, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 267, I c/c parágrafo único, II do art. 295, todos do CPC.

Inconformada, a parte autora da demanda interpôs o recurso referido, afirmando a inexistência de inépcia da petição inicial, mas meramente a incompreensão do caso pelo Juízo singular. Ademais, pleiteia o julgamento da causa, na forma do disposto no artigo 1.013, §3º do CPC.

No mérito, afirma a ausência de previsão legal em relação à autuação do Fisco estadual, porquanto se tratou de mera transferência de ativo imobilizado entre filiais, fato que não gera tributação para a empresa, pelo que requereu seja conhecido o recurso, com provimento no mérito.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando a manutenção da sentença proferida, eis que entende que a ação é inepta. Argumenta, ainda, a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, eis que a apelante não juntou cópia integral do processo administrativo, mencionando se tratar de diferencial de alíquota, hipótese de incidência de imposto prevista em lei, pelo que afirma que a autuação estatal foi legal e que, portanto, deve ser mantida, requerendo o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, se absteve de intervir no processo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

Alega o Apelante que a decisão que julgou extinto o processo, sob o argumento de petição inepta, está em desacordo com o diploma processual civil.

Como é cediço a petição inicial é a peça que dá início ao processo, ou seja, é o instrumento processual pelo qual o autor do processo invoca a atividade jurisdicional.

Desse modo, ao receber a petição inicial, o magistrado pode valer-se de duas medidas: poderá deferi-la, se esta preencher todos os requisitos essenciais constantes do artigo 282 do Código de Processo Civil, ou, ainda, poderá indeferi-la com base no artigo 295 do mesmo Código.

Destarte o art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, cuidou de dispor as hipóteses em que a inicial será considerada inepta e consequentemente indeferida, senão vejamos:

Art. 295.
A petição inicial será indeferida:

I
- quando for inepta;

II
- quando a parte for manifestamente ilegítima;

III
- quando o autor carecer de interesse processual;

IV
- quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o);

V
- quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal;

Vl
- quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.

Parágrafo único
. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I
- Ihe faltar pedido ou causa de pedir;

II
- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III
- o pedido for juridicamente impossível;

IV
- contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ocorre que a inépcia se refere à vício que atinge o pedido deduzido em face da jurisdição, assim, se da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o reconhecimento da inépcia da petição inicial é medida que se impõe, pois, impede o julgamento do mérito da lide.

Como se depreende a inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em razão de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado.

A propósito a doutrina
[1]
reafirma este entendimento quanto a inépcia da exordial, vejamos:

“A inépcia do libelo é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo de definido, a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. A possibilidade jurídica do pedido é uma das condições da ação. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial.”

Destarte, se o juiz detectar uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, elencadas no parágrafo único do artigo 295 do Diploma Processual Civil, poderá a qualquer tempo e grau de jurisdição extinguir o processo, tendo em vista que a petição apta é um dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo.

In casu,
verifica-se que segundo auto de infração (id. 6640639, pág. 4), a apelante foi autuada porque “deixou de recolher a antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense, na situação de ativo não regular”.

No entanto, na petição inicial a autora argumenta sobre a aquisição de produtos não destinados à comercialização, transferência de bens do ativo imobilizado, ausência de previsão legal do diferencial de alíquota do ICMS, pelo que requer que seja declarado que os bens transferidos entre os seus estabelecimentos não se destinam a comercialização, não podendo ser aplicada a diferenciação de alíquota, daí porque não foi possível proceder a análise da demanda, ante a ausência de lógica de suas deduções em juízo.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento da jurisprudência pátria acerca do tema:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA DESCONHECIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. A ação de prestação de contas pressupõe a existência de relação jurídica entre os litigantes, cuja pretensão envolve a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de vínculo contratual ou legal.
Na hipótese, em que o autor requer a prestação de contas sob argumento de desconhecimento da dívida, manifesta a inépcia da petição inicial, visto que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.
(TJ-MG - AC: 10707140023102001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015)

ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO.
Nos termos do art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Trata-se, pois, de vício que atinge o pedido deduzido em face da jurisdição. Se da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial
(TJ-DF - APC: 20120110517273, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2016 . Pág.: 312)

Assim, constatado que, da narrativa posta na petição inicial não decorre logicamente a conclusão, exsurge evidente a inépcia da peça inaugural, de molde a gerar o seu indeferimento, tal como autorizado pelo art. 295, p. único, inc. II, do Código de Processo Civil de 1973.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022